Tribunal: TJDFT
Processo: 0746394-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0746394-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MACHADO DE CARVALHO, LEONARDO ROCHA RODRIGUES AGRAVADO: NO MAS VELLO, S.L., NO MAS VELLO BRASIL BEAUTY FRANCHISING SERVICOS ESTETICOS EIRELI D E C I S Ã O Indefiro o pedido da parte agravante (ID 73735726), pois o voto anteriormente lançado não é definitivo, devendo suas razões serem reavaliadas após o retorno dos autos do pedido de vista, com inclusão em nova pauta de julgamento, bem como análise acerca de eventual voto vista/divergente. Posto isso, inclua-se em sessão de julgamento. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2025 15:09:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora